Tribunal: TJSP
Processo: 0012486-36.2023.8.26.0996
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Edison Brandão
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Criminal; Presidente Prudente/DEECRIM UR5 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 5a RAJ;
Data de julgamento: 2023-11-14
Data de publicação: 2023-11-14

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – FALTA GRAVE – Prova suficiente – Condenação – Demonstrada nos autos a inobservância dos deveres impostos pelo sentenciado, bem como seu envolvimento em movimento capaz de subverter a ordem e disciplina prisionais - De rigor o reconhecimento da falta de natureza grave, bem como dos efeitos legais decorrentes de sua prática - Recurso provido.